Tribunal: TJSP
Processo: 2008438-49.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Mandado de segurança – Pedido de restituição de bem apreendido – Previsão de recurso de apelação – Impossibilidade de substituição – Processo em fase de instrução – Imediata alienação do automóvel – Necessidade de demonstração concreta das hipóteses do art. 144-A, do Código de Processo Penal – Ordem parcialmente concedida para impedir a alienação prévia do bem apreendido.